Tribunal: TJBA
Processo: 8063737-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063737-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA REBOUCAS SILVA, JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. MICROEMPRESA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária ajuizada por microempresa autora, determinando a suspensão, no prazo de dois dias, da eficácia de operações bancárias reputadas como fraudulentas: (i) contrato de capital de giro no valor de R$ 44.000,00 e (ii) débitos decorrentes do uso de cheque especial, no montante de R$ 45.678,37, ambos datados de 22/07/2025. A decisão agravada ainda impôs à parte ré a abstenção quanto à inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com base em verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável à microempresa; e (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira pelas operações bancárias supostamente fraudulentas, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do Agravo de Instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis,
limita-se ao exame superficial das alegações e provas, sendo imprópria para juízo exauriente sobre o mérito da controvérsia subjacente.

4. A relação entre a microempresa autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da teoria finalista mitigada, ante a manifesta vulnerabilidade técnica e econômica da demandante.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade empresarial.

6. As movimentações financeiras impugnadas (empréstimo de R$ 44.000,00 e débitos no cheque especial de R$ 45.678,37), concentradas em um único dia e destoantes do perfil da microempresa, indicam indícios robustos de falha na prestação do serviço bancário, especialmente nos mecanismos de segurança e monitoramento.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima, por suposto fornecimento voluntário de dados, não exime a instituição financeira de responsabilidade, à luz do dever legal de adotar sistemas eficazes de prevenção a fraudes.

8. O
periculum in mora
encontra-se caracterizado diante do risco de interrupção das atividades empresariais da agravada, dada sua condição de microempresa e a possibilidade de inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito.

9. A multa cominatória fixada (R$ 300,00/dia, limitada a R$ 40.000,00) é proporcional, razoável e adequada ao fim coercitivo, compatível com a capacidade econômica da instituição agravante e com a importância da obrigação imposta.

10. A manutenção da tutela provisória garante a eficácia da prestação jurisdicional e evita dano de difícil reparação à autora, sem gerar prejuízo irreversível ao banco, que poderá ser ressarcido caso reste demonstrada a licitude das operações ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8063737-49.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO SA
, e, como agravada,
RC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)